Tribunal: TJDFT
Processo: 0029630-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte sustenta ausência de inércia, alegando diligência contínua na tentativa de localizar bens penhoráveis, bem como que os seus últimos requerimentos teriam interrompido a fluência da prescrição, razão pela qual pleiteia o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é verificar a ocorrência da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei estabelece que, suspenso o processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente após o transcurso de um ano sem manifestação do exequente.
4. A pretensão executória do cheque prescreve em seis meses, contados do término do prazo de apresentação, sendo que a citação válida interrompe o prazo.
5. No caso, após diversas diligências infrutíferas e suspensão em 12/08/2010, o processo permaneceu arquivado sem qualquer manifestação útil da exequente, até o requerimento protocolado em 09/08/2022, o que caracterizou inércia por cerca 12 anos.
6. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a data de vigência do novo Código deve ser considerada como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente nos processos suspensos à época, sendo indispensável a prévia intimação do credor, o que foi observado no presente caso.
7. A reiteração de pedidos genéricos de pesquisa de bens, desacompanhados de constrição patrimonial, não tem o condão de impedir ou interromper a prescrição intercorrente, que exige, além da iniciativa do credor, concreta na persecução do crédito.
8. A prescrição intercorrente funda-se na combinação entre inércia do titular do direito e o decurso do tempo, assegurando a duração razoável do processo, razão pela qual a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 5o; 924, V; 1.056; CC, art. 202, I; Lei no 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 150.
STJ. REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018.